Tribunal: CARF
Processo: 11080.728511/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728511/2017-10
ACÓRDÃO
1001-003.773 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Não se instaura a fase litigiosa do procedimento, quando a impugnação é
apresentada fora do prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.773 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728511/2017-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 106-008.799 proferido pela 2a Turma da DRJ06, que julgou não conhecida a Impugnação
apresentada.
Os presentes autos têm como objeto a multa decorrente de compensação indevida.
Constou da Notificação de Lançamento a seguinte fundamentação:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado abaixo,
houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Diante do não conhecimento da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no
qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) compulsando o caderno processual, constata-se que a Delegacia de Julgamento
acabou por entender por intempestiva a Manifestação de Inconformidade
interposta pelo sujeito passivo, sob o entendimento de que esta foi
protocolizada em data de 28.12.2017, portanto, após o prazo de 30 dias, uma
vez que a recorrente foi notificada do teor do respectivo Despacho Decisório em
data de 10.11.2017, tudo conforme se insta do respectivo Acórdão;
b) à época dos fatos, o rito processual no âmbito administrativo deu-se de forma
física, não eletrônica;
c) totalmente indevida e incabível tal fato, inexistente o nexo da causalidade entre
o fato típico descrito e a sua respectiva hipótese de incidência, eis que a
homologação naqueles autos foi sim, total e integralmente homologada,
restando pois, à discussão, a insuficiência do crédito oferecido pelo recorrente
naquele processo, tendo em vista que a modalidade de extinção do respectivo
crédito tributário deu-se sob a forma de compensação, mediante a utilização de
crédito tributário ao desfavor do próprio fisco, consoante tudo consta naqueles
autos;
d) a exigibilidade de valor ainda remanescente naqueles autos deu-se em face da
insuficiência de valor do crédito oferecido pelo recorrente, eis que a referida
autoridade fazendária acabou por considerar, ainda que pelo critério da
imputação, também o valor da multa entendida como aplicável, ainda que a
extinção tenha sido operada pelo instituto da denúncia espontânea;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.773 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728511/2017-10
3
e) a homologação da compensação foi total e integralmente operada naqueles
autos, diferentemente do que afirma a autoridade fazendária nos presente
autos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da intempestividade da Impugnação
Acerca da intempestividade da impugnação, alega a Recorrente que o Despacho
Decisório respectivo acabou por ser recepcionado pelo recorrente de forma física, junto ao seu
estabelecimento, em 17/12/2017, e, a partir dessa data, passou então a considerar a fruição do
prazo legal para fins de interposição da competente Manifestação de Inconformidade, pelo que de
fato ocorreu.
Contudo, como bem ressaltado na decisão recorrida, conforme documentação
anexada ao processo, o contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento em 10/11/2017,
data em que efetuou consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, por ele eleito como domicílio tributário. Tendo em vista que a impugnação foi
protocolada em 28/12/2017, o tempo transcorrido entre a ciência do lançamento e a
apresentação da impugnação é superior ao prazo legal de 30 dias para contestação da autuação
fiscal.
Desse modo, encontra-se, de fato, intempestiva a impugnação, consoante se extrai
da norma contida no Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal (PAF):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [.....]
Art. 23. Far-se-á a intimação: [.....]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: a) envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo; b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. [.....]
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.773 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728511/2017-10
4
§ 2° Considera-se feita a intimação: [.....] III - se por meio eletrônico: a) 15 (quinze)
dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta
no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida
antes do prazo previsto na alínea a; ou c) na data registrada no meio magnético
ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Diante desse contexto, mantenho a decisão recorrida.
Contudo, considerando que a multa objeto dos autos foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em 17 de março de 2023, no julgamento do
RE 796939 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4905, quando da execução do julgado, a
autoridade fazendária deverá observar o teor da decisão vinculante.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 67
DF CARF MF
Original